Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018634-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), MOHAMMAD RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 47.551.513/0001-54 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES - CNPJ: 00.236.927/0001-25 (AGRAVADO), OMRAN MONA - CPF: 234.608.198-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONILDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 176.067.561-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO – PROVIMENTO DO A
GRAVO INTERNO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E INDEFERIR O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018634-10.2024.8.11.0000 -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
provimento do a
gravo interno para, em juízo de retratação, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
,
se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1018634-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MOHAMMAD RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de agravo interno interposto por

MOHAMMAD RESTAURANTE LTDA
de provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora agravada
para, em juízo de retratação
, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 1018634-10.2024.8.11.0000.

O agravante menciona que o c
umprimento da decisão agravada não só impossibilitará a continuidade do negócio, mas também resultará em danos irreparáveis, como a perda de clientela e a falência do empreendimento, além de configurar enriquecimento ilícito da agravada.

Aduz que o processo de conhecimento está em fase de instrução, ainda carece de produção de outras provas, assim, presente a probabilidade de ocasionar danos irreparáveis à locatária e risco ao resultado útil do processo, uma vez que todas as benfeitorias realizadas no barracão integraram ao imóvel, o que só valorizou o local e por consequência já beneficiou em muito a agravada.

Alega: i) desconsideração do direito de retenção por benfeitorias, ii) falta de análise detalhada das provas documentais, iii) ausência de consideração para o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, iv) interpretação restritiva da lei do inquilinato, v) prejuízo imediato ao agravante sem consideração dos efeitos econômicos.

Assevera que o Juízo consignou que o agravante alega gastos no montante de R$ 164.500,00, mas as notas fiscais e recibos apresentados com a contestação revela quantia muito inferior à declarada, todavia, as notas fiscais e recibos apresentados pelo agravante, Mohammad Restaurante Ltda, nos autos do processo, demonstram apenas uma parte dos valores efetivamente gastos na reforma do imóvel locado; aponta que apenas após a instrução é que se poderá considerar a adoção de medidas mais drásticas, como o despejo liminar.

Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão que proveu o agravo interno da Associação Mato-grossense de Deficientes, de modo a manter o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento no 1018634- 10.2024.8.11.0000, até a análise final da questão.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de agravo de agravo interno interposto por

MOHAMMAD RESTAURANTE LTDA
de provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora agravada
para, em juízo de retratação
, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 1018634-10.2024.8.11.0000.

Quanto ao mérito,
transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Como relatado, trata-se de agravo de agravo interno interposto por

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES
contra decisão inicial de deferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por
MOHAMMAD RESTAURANTE LTDA.

A agravante notificou o agravado na qual menciona o contrato verbal firmado entre as partes, com valor a ser pago mensalmente pela locação de R$ 4.500,00. Indica no documento que os alugues vencidos do dia 01.01.2023 à 01.05.2024 não foram pagos, também os IPTUs do mesmo período.

Em sua contra notificação, o agravado cita que ficou acordado entre as partes que o valor das melhorias e benfeitorias realizadas por ele seria abatido do valor do aluguel e que realizou benfeitorias no montante de R$ 164.500,00, valor que representa a quitação do período de aluguel questionado (01.01.2023 a 01.05.2024) e, segundo o locatário, ainda resta saldo credor.

Estabelece o artigo 59, §1o, IX da Lei 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37,
por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”

Após o deferimento da liminar recursal e diante de outros elementos trazidos pela ora agravante, impõe-se a reconsideração da decisão agravada.

Nos autos consta informação de que as partes entabularam verbalmente o contrato de locação de imóvel situado na Avenida Brasil, no 1.595, sala 01, CPA II, Bairro Morada da Serra, CEP 78.055-508, Cuiabá/MT, por prazo indeterminado, iniciando em fevereiro de 2023.

Disse o autor na petição inicial que o réu estaria inadimplente com os pagamentos de aluguéis, bem como de todos os acessórios (Água, Energia e IPTU,) desde o início do contrato.

Ademais, no instrumento contratual
de locação de imóvel urbano comercial, com prazo de 05 (cinco) anos, não foi atribuída garantia
.
O autor informou ao réu o atraso quanto ao pagamento dos aluguéis, no valor de R$ 72.000,00, bem como o IPTU do ano de 2023 e 2024.

Além disso, como mencionado pela Magistrada, a prestação de caução é dispensável no caso dos autos, já que o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO PRESTADA PELA PARTE AGRAVADA CONFORME DETERMINADO PELA DECISÃO, AINDA QUE NÃO SEJA REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PEDIDO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI No 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020)”
(N.U 1018089-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR - GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei. O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar”
(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

O agravado alega gastos no montante de R$
164.500,00, mas as notas fiscais e recibos apresentados com a contestação revela quantia muito inferior à declarada.

Desta feita, PROVEJO o recurso para, em juízo de retratação, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 1018634-10.2024.8.11.0000.
”

A questão acerca dos danos ao argumento que todas as benfeitorias realizadas no barracão integraram e valorizou o imóvel, serão analisadas pela MMa. Juíza da causa.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024